Tribunal: TJSP
Processo: 1501962-67.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso formal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento coerente e seguro da vítima – Validade – Precedentes – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo circunstanciado – Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso formal – Absolvição – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimento coerente e seguro da vítima – Validade – Precedentes – Condenação acertada e mantida – Dosimetria penal – Reprimenda aplicada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Regime prisional inicial fechado mantido - APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501962-67.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALMIR
SANTOS BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
2
Apelação no
1501962-67.2019.8.26.0535 Digital
Voto no
19.257
Apelante:
Almir Santos Batista
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo circunstanciado

Artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, em concurso
formal
Absolvição
Inadmissibilidade
Autoria e
materialidade comprovadas
Depoimento coerente e
seguro da vítima Validade Precedentes Condenação
acertada e mantida
Dosimetria penal
Reprimenda
aplicada com critérios de razoabilidade e proporcionalidade
Regime prisional inicial fechado mantido - APELO
IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 378/382, que julgou parcialmente procedente a acusação
e condenou Almir Santos Batista a cumprir, em regime inicial fechado,
às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso, por duas vezes,
nas sanções do artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, c.c. artigo 70, ambos
do Código Penal, bem como condenou Lucas Bueno Ferreira da Silva e
absolveu Jaqueline Rosário de Paula Coelho pelas mesmas imputações.
Inconformada, recorre a Defesa do réu
buscando sua absolvição alegando, em síntese, fragilidade probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
3
(fls. 429/430).
Ofertadas contrarrazões (fls. 436/438), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do
recurso (fls. 447/460).
É o relatório.
2. Consta dos autos que, no dia 16 de julho
de 2019, por volta das 09h34, na Estrada Capuava, altura do numeral
100, Bonsucesso, na cidade e comarca de Guarulhos, Almir Santos
Batista, Jaqueline Rosário de Paula Coelho e Lucas Bueno Ferreira da
Silva, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de
desígnios e conjugação de esforços, subtraíram, em proveito de todos,
mediante grave ameaça exercida pela simulação do porte de arma de
fogo e violência, um fone de ouvido pertencente à vítima J.F.D.S. e uma
bolsa com objetos pessoais pertencente à vítima J.M.D.S.
Segundo apurado, na data dos fatos, os
acusados a bordo do veículo VW/GOL, placas CBF 6836, abordaram as
vítimas J.F.D.S. e J.M.D.S. e anunciaram o roubo, sendo que o acusado
Lucas desembarcou do lado do passageiro e, simulando portar uma arma
de fogo, exigiu a entrega dos pertences, no que não foi atendido. Diante
da recusa das vítimas, Lucas passou a agredir violentamente a vítima
J.F.D.S., enquanto o acusado Almir deixou a direção do veículo e
ameaçou a vítima J.M.D.S., tendo Jaqueline permanecido no interior do
automóvel, dando guarida aos demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
4
Diante das ameaças e agressões, as vítimas
entregaram seus pertences aos acusados, que entraram no veículo e se
evadiram em poder dos objetos subtraídos.
Ocorre que, logo após a subtração, as vítimas
avistaram uma viatura da Polícia Militar e narraram o ocorrido, passando
a descrição do veículo que ocupavam. Em diligências, os policiais
avistaram o veículo referido e o momento que uma bolsa foi dispensada
pela janela. Realizada a abordagem dos acusados, foram localizados em
poder deles documentos pessoais da vítima J.M.D.S., recuperando-se,
ainda, a bolsa dispensada.
A materialidade delitiva restou sobejamente
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), autos de exibição e
apreensão (fls. 16/17 e 20), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 18),
além da prova oral colhida.
A autoria também é induvidosa.
O acusado, nas duas oportunidades em que
foi interrogado, rechaçou as acusações a ele imputadas.
Em solo inquisitorial, declarou que apenas
deu uma carona para Lucas e sua esposa, desconhecendo que fossem
realizar um roubo, não tendo o auxiliado de nenhuma forma (fls. 11).
Em Juízo, acrescentou que durante o trajeto,
Lucas lhe pediu para retornar com o veículo, eis que queria falar com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
5
pessoal. Logo depois, do interior do veículo, ouviu alguém gritando me
solta, oportunidade que Lucas adentrou no carro e deixaram o local.
Reafirmou que desconhecia a intenção do cometimento do roubo ou que
tenha participado (gravação audiovisual).
De outra parte, o corréu Lucas, também
denunciado e condenado nestes autos, embora não tenha se insurgido
contra tal condenação (fls. 418), confessou a prática do crime cometida
por ele e seu comparsa (fls. 12 e gravação audiovisual).
A pueril versão apresentada pelo acusado
Almir, contudo, não encontrou eco nos demais substratos probatórios,
restando ilhada nos autos.
Com efeito, as vítimas narraram com detalhes
o ocorrido.
Em juízo, a vítima J. F da S. declarou que na
data dos fatos acompanhava sua irmã para uma entrevista de emprego,
oportunidade que desembarcou um indivíduo de um veículo Gol,
anunciando o assalto e simulando estar armado, ameaçou-os de morte.
Aduziu que foi agredido com socos e chutes, bem como sua irmã foi
segurada pelo braço. Confirmou que o rapaz que conduzia o veículo
também desceu do carro, ocasião que subtraíram seu fone de ouvido e a
bolsa de sua irmã. Afirmou que havia também uma mulher no banco de
trás do carro. Acrescentou que, logo depois, narrou o ocorrido aos
policiais, os quais localizaram o veículo e seus ocupantes. Reconheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
6
os réus, sem sombra de dúvidas, como sendo os roubadores (gravação
audiovisual).
No mesmo sentido a vítima J.M.D.S.
confirmou que estava na companhia de seu irmão, quando foram
surpreendidos por um indivíduo descendo de um veículo, anunciando o
assalto. Em seguida, foi para cima de seu irmão, enquanto o comparsa
puxou seu braço. Já a mulher não desceu do veículo. Confirmou que
roubaram sua bolsa, posteriormente, recuperada (gravação audiovisual).
Anoto que não há falar-se em invalidade da
palavra da vítima, tal como reiteradamente decidido por esta Colenda
Corte, porquanto coesos e harmônicos entre si e com as demais provas
dos autos. A esse respeito, bem esclareceu o Eminente Desembargador
Marco Antonio Marques da Silva, quando do julgamento da Apelação
criminal com revisão no 990.09.370726-8, que “não restam dúvidas de
que em casos de crime contra o patrimônio, cometidos com o emprego
de grave ameaça e às escondidas, a palavra da vítima tem valor
determinante”.
Em verdade, não há que se por em dúvida a
palavra do ofendido que, a todas as luzes, não têm interesse algum em
falsamente acusar pessoas inocentes.
Certo
que
não
se
deve
conferir
a
infalibilidade que não lhe é própria. Como qualquer pessoa, pelo simples
fato de pertencer à espécie humana, também estão sujeitos a erro e, de
fato, tanto pelas causas lógicas (falta de atenção, de memória etc.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
7
quanto pelas causas morais (vaidade, interesse etc.), ou ainda pelas
paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se enganam, tomando o
falso como verdadeiro.
Por tal razão o Juiz, ao formar a sua
convicção, há de buscar na evidência a clareza que, no contingente plano
terreno, ilumina a verdade. Assim, se não há prova alguma de que tenha
sido a vontade das vítimas influenciada por outro motivo que não o de
dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos contraindício algum que
ponha em dúvida a sinceridade dos seus relatos, os quais se apresentam
em conformidade com os demais elementos de convicção, forçoso é
admitir sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à
formulação de um seguro juízo de convicção.
Não é por outro motivo que a jurisprudência,
reiteradamente, vem acentuando que:
“Em se tratando de crime de roubo, delito que, em
razão de sua natureza, é praticado, em geral, na
clandestinidade, a palavra da vítima assume grande
relevância e merece ser prestigiada, notadamente
porque ela não teria razão para acusar injustamente
um inocente.” (TJSP, 9a Câmara de Direito Criminal,
Apelação Criminal no 0071631-39.2009.8.26.0050,
Rel. Des. Francisco Bruno, j. 02.06.2011, VU).
“Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes
patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma
importância, porque seu único intento é apontar os
agentes da crueldade a que foi submetida,
principalmente quando não existir qualquer vínculo
entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma
falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida
e inocente.” (TJSP, 4a. Câmara de Dir. Criminal,
Apelação criminal no 0000960-51.2008.8.26.0106,
Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
8
Destarte, em casos como o dos autos, a
palavra do ofendido prepondera, até porque foi ele quem interagiu
diretamente com os criminosos e vivenciou os fatos, razão pela qual
pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Se assim não
fosse, estimular-se-ia a impunidade dos crimes patrimoniais praticados
somente na presença das vítimas, as quais somente objetivam apontar ao
Estado-juiz a identidade daqueles que lhes ofenderam não só o
patrimônio, mas sobretudo a incolumidade psicológica e física.
Não bastasse, os policiais Thiago Vitor
Campos Machado e William Souza Palma Barreto confirmaram a
dinâmica dos fatos. Narraram que estavam em patrulhamento, quando
foram abordados por uma vítima informando que tinha acabado de ser
roubada por dois agentes conduzindo um veículo gol vermelho. Em
diligências, no sentido indicado, localizaram o carro e quando
começaram a se aproximar, avistaram o passageiro dispensando uma
bolsa pela janela. Entretanto, os agentes foram abordados e conduzidos a
Delegacia, onde as vítimas os reconheceram (gravação audiovisual).
Assim, destaco que inexiste qualquer fato que
ponha em suspeição o depoimento prestado pelo policial militar, o qual
presta serviço de extrema relevância à sociedade e não possui, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o acusado.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
9
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o
entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório
e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte
(STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial
responsável pela prisão - Admissibilidade - Ânimo
inexistente de incriminar o réu - Credibilidade do
relato - Ausência de razão concreta para suspeição
- Recurso não provido. Os funcionários da Polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade
dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição.” (Apelação
Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas
Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede
ao policial servir como testemunha. Além disso, não
se acredita que servidores públicos, inclusive os
policiais
civis,
empossados
que
são
após
compromisso de fielmente cumprirem seus deveres
iriam
apresentar
testemunhos
ou
provas
ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
10
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, Apelação no. 0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel. Desembargador Marco Antonio Marques da
Silva).
Destarte, não havendo motivos plausíveis
para desabonar o depoimento do policial, o qual é dotado de fé pública,
seria um absoluto contrassenso desmerecer seu relato até porque o
prestou sob compromisso, estando, pois, sujeito às penas previstas no
artigo 342 do Código Penal.
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento do agente público, apesar
de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do
Código de Processo Penal.
Dessa forma, em que pese o alegado pela
defesa, emerge do quadro probante a necessária certeza da
responsabilidade penal do apelante em relação ao crime de roubo que
lhe foi imputado na denúncia, pelo que não há falar-se em ausência de
provas.
Ora, no caso dos autos, há os relatos seguros
e coesos das vítimas, que reconheceram o acusado na Delegacia com
segurança, como um dos autores do delito, apontando com detalhes a
sua conduta durante a empreitada criminosa, inexistindo elemento
probatório a indicar sua insinceridade. Além do mais, a vítima J. F da S..
reiterou o reconhecimento em Juízo.
Assente o entendimento de que “nos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
11
de roubo o reconhecimento pessoal do réu, feito pela vítima, que
nenhum motivo particular possa ter para incriminá-lo falsamente, salvo
prova em contrário, é de fundamental importância" (Julgados do
TACrim 50/286, 60/314, 64/193, 73/49, 73/79 e 85/506, etc.).
Não se olvide que por alegar conjuntura
apta, em tese, a fragilizar a pretensão ministerial, caberia ao réu e não
ao Parquet o ônus de prová-la eis que et reus in excipiendo fit actor,
nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, de tal modo que
não o fazendo, deverá ser rechaçada tal justificação.
A defesa, portanto, atrai para si o ônus de
comprovar qualquer excludente alegada em favor do acusado, seja por
documentos, testemunhas ou outros meios de prova admitidos em
direito, sob pena de ter-se um álibi não comprovado, como no caso.
Nesse sentido, preleciona Júlio Fabbrini
Mirabete que “...ônus da prova (onus probandi) é a faculdade que tem a
parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que
alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe
a quem a fizer, princípio que decorre inclusive na paridade de
tratamento das partes” (in “Código de Processo Penal Interpretado”,
São Paulo: Atlas, 11a ed., p.474/475).
Ainda no mesmo sentido:
“É ônus do réu provar as alegações feitas em sua
defesa, sob pena de nenhum valor probatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
12
revestir a simples negativa de autoria”. (TJPR

ACr no 309.004-0, rel. Des. Marcus Vinícius de
Lacerda, j. 09.02.2006, DJ 03.03.2006).
Demais disso, a causa de aumento da pena
relativa ao concurso de agentes, restou devidamente comprovada nos
autos, conforme a prova oral colhida, mormente pelos depoimentos dos
ofendidos, ao declararem que o acusado agiu em comparsaria.
Portanto,
por
qualquer
ângulo
de
observação, emerge do quadro probante a necessária certeza da
responsabilidade penal do apelante em relação aos fatos que lhe foram
imputados na denúncia, razão pela qual a condenação é medida que se
impõe.
Feitas essas considerações, passo a análise
da dosimetria.
O MM. Juiz, na primeira fase de dosimetria,
fixou a basilar na minimidade, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e
ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a
recidiva, a reprimenda foi majorada em 1/6, alcançando 04 (quatro) anos
e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na
terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o
inciso I, do Código Penal, a sanção foi majorada em 1/3 (um terço),
perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
13
Por fim, em decorrência do concurso formal
de crimes, nos moldes do artigo 70 do Código Penal, a pena imposta a
um dos delitos de roubo circunstanciado foi exasperada em 1/6 (um
sexto), totalizando 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Ab initio, anoto que as penas foram fixadas
de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de
razoabilidade, merecendo o aumento aplicado na segunda fase,
considerando que o réu é reincidente (fls. 121/131 e 137/138).
Demais disso, evidenciado o concurso de
crimes, considerando que o acusado, por meio de uma única ação,
praticou o fato delituoso contra mais de um patrimônio, ou seja, em face
das vítimas J.F.D.S. e J.M.D.S.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça:
“Pacífico o entendimento desta Corte de que há
concurso formal quando o roubo é praticado contra
mais de uma vítima, com lesão a patrimônios
distintos e mediante ação única.” (AgRg no REsp
919.982/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI,
SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe
03/11/2008).

Finalmente, adequada a fixação da modalidade
prisional mais gravosa para o início de cumprimento da pena carcerária
imposta, sobretudo se aquilatada a gravidade concreta do crime, a
conduta durante a prática delitiva e a necessidade de imposição de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501962-67.2019.8.26.0535 -Voto no 19257
14
medida que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos
termos do artigo 33, §3o, do Código Penal, o que torna, à evidência, não
recomendável fixação de regime prisional diverso para o inicial
cumprimento da sanção carcerária, até porque o apelante é reincidente.
Por derradeiro, sem prejuízo da custódia
cautelar anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração
na conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada a
expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de mandado de
prisão, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
das penas em definitivo
Nada, pois, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.
SILMAR FERNANDES
Relator